Tribunal: TJDFT
Processo: 0011150-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011150-47.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDA: EPC CONSTRUÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS. FATOR DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. I – A EPC Construções S/A, autora da ação declaratória de inexigibilidade de títulos cumulada com indenização por danos materiais e morais, renovou os mesmos pedidos na reconvenção à monitória, o que configura a litispendência, pressuposto processual negativo que gerou a extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC. II – As provas constantes dos autos, notadamente a perícia judicial, demonstram que a contratada Polimix Concreto Ltda. forneceu concreto para a construção de viadutos na BR-040 com resistência inferior à exigida no contrato firmado com a contratante EPC Construções S/A, o que evidencia a procedência dos pedidos de inexigibilidade dos débitos referentes à relação contratual (processo no 0011150-47.2016.8.07.0001) e de sustação dos protestos (processo no 0006774-18.2016.8.07.0001), e, por consequência, de improcedência do pedido monitório (processo no 0008975-80.2016.8.07.0001), tal como decidido pela r. sentença. III – Os danos materiais correspondem à efetiva perda patrimonial e a contratante EPC Construções S/A não comprovou os efetivos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual por parte da contratada Polimix Concreto Ltda. IV – Os protestos das duplicatas mercantis somente foram definitivamente sustados por meio da r. sentença única, que declarou a inexigibilidade dos débitos, o que exclui a ocorrência do alegado dano moral. V – O recebimento de concreto com resistência inferior à exigida no contrato, embora frustre expectativa legítima da pessoa jurídica contratante, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende sua honra objetiva. VI – Apelações desprovidas. A recorrente alega violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, asseverando que teria sido comprovado a existência de fato modificativo do seu direito pleiteado na prova pericial, sendo que o percentual devido seria de 25% (vinte e cinco por cento) a ser calculado sobre o valor total dos serviços de concretagem por ela prestados. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 373 do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027